Tribunal: TJDFT
Processo: 0701946-34.2023.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O conjunto probatório formado pela declaração da vítima e das testemunhas policiais colhidas em ambas as fases, os itens apreendidos e listados nos autos de apreensão, bem como a perícia papiloscópica, ampara a condenação dos réus pelo crime de roubo, praticado mediante concurso de pessoas.
2. Comprovado que o crime ocorreu mediante concurso de pessoas não há que se falar em exclusão da fração de 1/3 (um terço) referente à causa de aumento respectiva.
3. Recursos conhecidos e desprovidos.